Tribunal: CARF
Processo: 15746.720565/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720565/2021-01
ACÓRDÃO
2201-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRAPURU TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO.
OPÇÃO. EXERCÍCIO. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 3, DE
2022.
A opção pelo regime substitutivo da incidência previdenciária sobre a
receita bruta (CPRB) será exercida, de forma irretratável, tanto por meio do
pagamento em código específico como pela confissão de dívida na
pertinente declaração da contribuição, ambos, referentes à competência
janeiro ou primeira subsequente com receita bruta apurada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado(a)), Luana Esteves Freitas, Thiago
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720565/2021-01
2
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Débora
Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento. Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
2. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 470/515, os valores que integram o
presente Auto referem-se às contribuições previdenciárias patronais devidas pela
empresa incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título
aos segurados empregados e contribuintes individuais, ajustadas indevidamente
em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) relativos a CPRB nas competências
01/2017 a 13/2017.
3. Verificou a Autoridade Tributária que os ajustes foram referentes à substituição
das contribuições previdenciárias patronais previstas nos Incisos I e III do Artigo
22 da Lei no 8212 de 24/07/1991, pela contribuição previdenciária sobre a receita
bruta (CPRB), instituída pela Lei no 12.546 de 14/12/2011. No entanto, não foi
constatado pagamento de DARF – documento de arrecadação da Receita Federal
associado à CPRB relativa à competência 01/2017, visando a formalização da
opção da empresa por esta sistemática de contribuição em substituição à
incidência da contribuição previdenciária patronal incidente sobre verbas salariais
e valores pagos a contribuintes individuais, no ano de 2017.
4. Foram caracterizadas como responsáveis solidárias no polo passivo deste auto
de infração nos termos do inciso II do art. 124 da Lei 5172/66 e inciso IX do art. 30
da Lei n° 8.212/91 (grupo econômico) as empresas CEPEX ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES EIRELI- CNPJ 07.646.283/0001-92; INSTALPEX INSTALAÇÃO DE
VIDROS E ABERTURAS LTDA.- CNPJ 18.021.520/0001-46; LOCAPEX COMÉRCIO DE
EMPILHADEIRAS LTDA.- CNPJ 06.539.422/0001-16; STAR PEX INDÚSTRIA DE
VIDROS
E
ABERTURAS
LTDA.-
CNPJ
14.801.362/0001-96;
CONSTRUPEX
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.- CNPJ 06.697.328/0001-96; EXPRESSO
VALE REAL LTDA. CNPJ 92.023.043/0001-00; TKZ TRANSPORTES LTDA.- CNPJ
00.981.789/0001-09; C&P INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI- CNPJ
28.896.814/0001-75.
5. Conforme o Relatório Fiscal, foi verificado pela fiscalização que, em
consequência do enquadramento indevido na desoneração da folha de
pagamento, a empresa/sujeito passivo inseriu informações igualmente indevidas
e, pois, equivocadas, em sua Escrituração Fiscal Digital das Contribuições
incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), posto que, no exercício de 2017,
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720565/2021-01
3
constam valores no Bloco P da EFD-Contribuições, de janeiro a dezembro, com
código de atividade econômica “140- transporte rodoviário de cargas
enquadradas na classe 4930-2 da CNAE 2”, todos sob a alíquota de 1,50%.
Constatado o não cumprimento da referida obrigação acessória, lavrou-se o auto
de infração. Em decorrência dessa infração, foi aplicada multa no valor de R$
1.730.864,12 (um milhão, setecentos e trinta mil, oitocentos e sessenta e quatro
reais e doze centavos), nos termos do Art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91.
6. O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 13/05/2021, fls.
588/589;
CEPEX
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
EIRELI-
CNPJ
07.646.283/0001-92, em 23/06/2021, fls. 616; INSTALPEX INSTALAÇÃO DE VIDROS
E ABERTURAS LTDA.- CNPJ 18.021.520/0001-46, em 23/06/2021, fls. 626;
LOCAPEX COMÉRCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA.- CNPJ 06.539.422/0001-16, em
13/05/2021, fls. 597; STAR PEX INDÚSTRIA DE VIDROS E ABERTURAS LTDA.- CNPJ
14.801.362/0001-96, em 23/06/2021, fls. 632; CONSTRUPEX EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.- CNPJ 06.697.328/0001-96, em 13/05/2021, fls. 593;
EXPRESSO VALE REAL LTDA. CNPJ 92.023.043/0001-00, em 13/05/2021, fls. 620;
TKZ TRANSPORTES LTDA.- CNPJ 00.981.789/0001-09, em 09/06/2021, fls. 603; e
C&P INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI- CNPJ 28.896.814/0001-75, em
23/06/2021, fls. 610.
7. Em 07/06/2021, o contribuinte, IRAPURU TRANSPORTES EIRELI, apresentou
impugnação, de fls. 637/652, alegando, em síntese, o que se segue:
7.1. A interpretação declinada pelo agente responsável pela lavratura do auto
quanto à inexistência de opção regular pelo pagamento da CPRB com base na
receita bruta, em detrimento da folha de salários, é absolutamente desamparada
de qualquer consonância legal, além de violar os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.
7.2. A expressão “pagamento”, constante no art. 9°, §13, da Lei n° 12.546/11,
obviamente quer se referir à prática, pelo contribuinte, dos atos necessários para
constituir o tributo em janeiro de cada ano (ou no primeiro mês subsequente à
apuração de receita bruta) e realizar seu posterior adimplemento através de uma
das formas previstas na legislação, para extinção do crédito tributário.
7.3. Necessário ter em conta que as contribuições previdenciárias, sejam elas a
patronal ou as substitutivas, são tributos sujeitos à sistemática do lançamento por
homologação. Assim, o contribuinte realiza a sua apuração e declaração,
constituindo o crédito tributário por meio da transmissão das respectivas
obrigações acessórias (DCTF, GFIP, etc.). Neste momento, ocorre a manifesta
indicação da opção pelo recolhimento da CPRB, como de fato ocorreu, bem como
a informação dos valores devidos para posterior quitação pelas formas
legalmente previstas. É isso que desencadeia o efeito do efetivo exercício da
opção anual e a constituição do crédito tributário.
7.4. A intenção de impedir que o contribuinte se valha do regime de recolhimento
da CPRB, o qual constitui um benefício estabelecido como forma de incremento
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720565/2021-01
4
da atividade de determinados setores empresarias, unicamente pela pueril razão
do atraso no pagamento do mês de janeiro, ou de sua quitação por meio de
parcelamento ou compensação, representa restrição incompatível com a própria
mens legis da Lei Federal n° 12.546/11. Ademais, essa interpretação configura
meio coercitivo não previsto pela legislação para obter o recolhimento em espécie
de tributo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e já se encontra
consolidado em vários precedentes do STF. Transcreve jurisprudência.
7.5. Portanto, tendo em vista que a premissa do desenquadramento da opção da
IRAPURU pela CPRB alicerçou as demais consequências punitivas desse auto de
infração, e é evidente que tal conclusão tomou por base interpretação
flagrantemente contrária à legislação e à jurisprudência, não há como subsistir a
autuação nesse ponto.
7.6. O auditor fiscal apresentou telas extraídas do Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS), nas quais aponta o fato da alternância de registros de
determinados funcionários entre empresas do pretenso grupo econômico.
Convém reparar, no entanto, que além das empresas relacionadas pela
fiscalização, tais funcionários estiveram registrados em outras empresas que não
guardam qualquer relação com esse procedimento em períodos intercalares, e,
no mais das vezes, empresas do segmento de transporte ou abastecimento.
Destacam-se dois exemplos abaixo para ilustrar a circunstância para qual se
chama à atenção, relativamente aos funcionários DANIEL GUBERT DOMINGUES e
MAURO ANDRIOLI.
7.7. Portanto, não há que se falar em “trânsito” de funcionários entre empresas,
como pretende o relatório fiscal, à medida em que sequer existe conexão
temporal entre um e outro registro nos casos aqui citados. De maneira que os
pretensos indícios apontados na fiscalização não se sustentam quando
contextualizados num quadro maior. E mesmo que assim não fosse, tal fato, por si
só, não é apto a comprovação, mesmo em sede indiciária, da existência do inter-
relacionamento entre as empresas, pois pessoas jurídicas totalmente
independentes.
7.8. Outro foco de atenção do agente fiscalizador foi o conteúdo de algumas
ações trabalhistas na qual a IRAPURU foi demandada em conjunto com outras
empresas citadas no relatório. Neste particular, o fiscal destaca as decisões de
algumas dessas ações nas quais foi reconhecida a existência de grupo econômico
envolvendo a IRAPURU e alguma das empresas que integrariam o mesmo. Sabe-
se, todavia, que, via de regra, a profundidade de análise da justiça do trabalho é
goticular em se tratando de matéria de defesa de pessoa jurídica. Transcreve
fundamentação de uma das decisões trazidas no relatório fiscal.
7.9. O contexto do judiciário trabalhista, decididamente, é bastante diverso e não
serve como paradigma para o que se está aqui a tratar.
7.10. Sobre a alegação de que a atuação da mesma procuradora em favor das
citadas empresas seria um elemento que reforça a ocorrência de grupo
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720565/2021-01
5
econômico, é um evidente argumento retórico que não leva à conclusão
pretendida, salvo se, mais uma vez, desconectado do contexto real. A advogada
em questão não atua apenas para as empresas citadas, como se pode ver por lista
exemplificativa de processos sob seu patrocínio no Tribunal Regional do Trabalho
da 4a Região (TRT4), a qual transcreve. Tampouco dita profissional é advogada
interna da IRAPURU, por óbvio; mas integra banca com vários outros profissionais
e áreas de atuação diversas.
7.11. Ademais, a apresentação de defesa conjunta no caso de litisconsórcio
passivo é técnica processual apenas, e não necessariamente indício de grupo
econômico. Desta forma, não há nos fatos apresentados, mais uma vez, qualquer
elemento sólido que sustente a tese do relatório fiscal no ponto em análise.
7.12. Os contratos de mútuo formalizados entre as empresas foram todos
apresentados pela IRAPURU, conforme solicitado pela fiscalização, e os mesmos
cumprem os requisitos legais, seja quanto à forma, ou conteúdo, não havendo
qualquer irregularidade a ser apontada. O relatório fiscal cita dois fatos que
configurariam irregularidades nos contratos firmados: inexistência de prazo e de
previsão de juros cobrados.
7.13. Todavia, a simples análise da legislação que disciplina a espécie contratual
em questão (inclusive citada pelo próprio fiscal, mas interpretada de forma
equivocada), não deixa dúvidas de que nada há de irregular nos contratos
apresentados.
7.14. Pela leitura dos artigos 591 e 592 do Código Civil percebe-se que, não
havendo convenção expressa quanto aos juros remuneratórios, aplica-se a taxa
de juros devidos no caso de mora no pagamento de impostos à União Federal (art.
406, CC). Ou seja, não é necessário que haja tal previsão expressamente no
contrato para que o mesmo cumpra a forma legal.
7.15. De igual forma quanto ao prazo de duração. O agente público apresenta
novo equívoco interpretativo ao advogar que a ausência de prazo certo de
vigência seria indício de irregularidade do contrato. Ora, sabe-se que os contratos,
de regra, podem vigorar por prazo certo, ou indeterminado, sendo esse último o
caso dos contratos de mútuo aqui debatidos conforme expressa previsão.
7.16. O próprio art. 592 leva à conclusão óbvia de que a espécie contratual
comporta a cláusula de vigência por prazo indeterminado, à medida que
estabelece que, inexistindo previsão, o mútuo em dinheiro vigorará por, pelo
menos, 30 dias. A Lei estabelece, portanto, prazo mínimo, mas não prazo máximo.
7.17. Mais do que a regularidade formal, a IRAPURU apresentou todos os
elementos materiais que comprovam o fluxo financeiro de pagamento e
recebimento, os lançamentos contábeis relacionados, recibos de pagamento e
comprovantes de transferência, conforme anexo ao processo (“planilha–
esclarecimentos”). Portanto, são operações de mútuo regulares sem qualquer
vedação legal e que estão ao abrigo da liberdade de contratar das partes.
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720565/2021-01
6
7.18. A análise dos atos societários das diversas empresas relacionadas pela
fiscalização leva as seguintes considerações: a) são pessoas jurídicas constituídas
regularmente conforme as normas legais; b) possuem como objeto social
atividades empresariais diferentes da IRAPURU (exceção da EXPRESSO VALE REAL,
que também atua no segmento de transportes); c) têm como sócios pessoas
físicas que guardam relação de parentesco.
7.19. O agente fiscalizador ateve-se basicamente à última característica, sendo
que a mesma não constitui qualquer irregularidade, aliás, empresas familiares são
mais de 90% no Brasil conforme dados do IBGE. A conotação dada pela
fiscalização representa verdadeira criminalização do empreendedorismo.
7.20. Não restou demonstrada a existência de qualquer desvio financeiro visando
o inadimplemento de tributos, tampouco qualquer contribuição das pessoas
jurídicas citadas para a ocorrência do fato gerador. Ao contrário, as
movimentações financeiras foram todas contabilmente registradas, registros
esses em que é possível vislumbrar: a) o formato jurídico da operação e sua
justificativa negocial; b) o fluxo de pagamento e recebimento.
7.21. Além de pinçar fatos absolutamente normais da vida empresarial e dar-lhes
conotação de irregularidade, o auditor interpretou equivocadamente também a
legislação que rege a matéria.
7.22. O vínculo ao fato gerador, previsto no art. 128 do CTN, é elemento
fundamental para que se desencadeiem os efeitos da responsabilidade solidária
tributária.
7.23. Não se verifica no caso desta autuação a hipótese legal utilizada pelo fiscal
para embasar suas conclusões. Não há relação de controle entre as empresas
listadas como integrantes do pretenso grupo econômico, conforme previsto nos
arts. 494 e 495 da IN/RFB 971 de 2009, mas apenas sócios com relação de
parentesco que participam de algumas delas, circunstância que se espelha na
diretoria das mesmas.
7.24. E ainda que, por mero argumento, admita-se a existência de um grupo de
empresas, tal fato, por si só, é insuficiente para permitir a responsabilização
solidária como ocorrera nesta autuação. Transcreve jurisprudência.
7.25. Totalmente descabida, portanto, a atribuição de responsabilização solidária
efetivada no presente auto, devendo ser revista conforme argumentos
apresentados.
7.26. A premissa da qual partiu o auditor fiscal, e a partir da qual sobrevieram
todas as demais consequências do processo fiscalizatório, foi a de que a IRAPURU
não poderia ter recolhido a contribuição previdenciária na modalidade
substitutiva (CPRB). Diante disso, as declarações apresentadas através da
EFDContribuições pela empresa teriam sido irregulares, diante do propalado
enquadramento incorreto, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 12 da
Lei 8.218/91.
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720565/2021-01
7
7.27. Todavia, como já demonstrado, a interpretação defendida na fiscalização
não encontra amparo legal, de modo que, uma vez reconhecida a regularidade da
opção pela CPRB, corolário lógico é a anulação da referida multa tendo em vista a
adequação das declarações apresentadas ao fisco.
7.28. A previsão legal para imposição de multa isolada está no artigo 18 da Lei
10.833/03, a qual estabelece que a prática de infrações é aquela prevista nos
artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64. Ou seja, para que haja a imposição de
multa isolada é necessário que esteja presente a intenção dolosa de evitar,
protelar ou reduzir o valor do montante do tributo a ser pago.
7.29. Atendida a previsão descrita no caput, é o caso de verificar ainda as
situações específicas que a penalidade será aplicada, como aquela prevista no §
4o, do artigo 18, da Lei no 10.833/03 (que se reporta ao art. 44, I, da Lei n°
9.430/96 – citado na fundamentação legal). E não declarada é a compensação
realizada nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
7.30. No caso em apreço, porém, existem apenas diferenças de recolhimentos da
contribuição em tela, decorrentes de “suposta” opção irregular pela sistemática
da CPRB. Logo, inexiste configuração de “dolo”, muito menos dos casos previstos
acima, para compensações consideradas não declaradas.
7.31. Assim, deverá ser afastada a multa isolada em questão, sob pena de
flagrante ilegalidade.
7.32. Ademais, no que respeita a multa aplicada, tem-se que ato, ainda que
fundado em lei, ofende aos princípios gerais de direito. A aplicação de penalidade
nestas proporções constitui inegável afronta ao princípio da razoabilidade e às
normas vigentes sobre a matéria.
7.33. Na peça fiscal impugnada, observa-se o óbvio caráter confiscatório da
penalidade, uma vez que impõe multa (isolada) de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor do imposto tido como devido, vedado pelo art. 150, IV da
Constituição Federal.
7.34. Não se pode olvidar que a inexigibilidade da multa também está
intrinsecamente relacionada a ausência de relação causa e efeito sobre a suposta
conduta da Impugnante e a disposição legal que exige o cumprimento da
obrigação tributária.
7.35. Assim, por qualquer ângulo de análise a aplicação da multa em percentual
de 75% não se mostra cabível, em face da ausência de configuração das hipóteses
previstas para aplicação de tal penalidade.
7.36. ASSIM SENDO, respeitosamente, requer a essa Colenda DRJ:
a) sejam acolhidas as razões da impugnação para julgar improcedente o
lançamento, com consequente desconstituição do Auto de Infração atacado,
considerando-se o equívoco de interpretação do auditor fiscal no que se refere à
possibilidade de opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta –
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720565/2021-01
8
CPRB, nos termos do art. 9°, §13, da Lei 12.546/11, anulando-se todas as demais
consequências punitivas daí impostas na autuação; b) alternativamente, acaso
não acolhido o pedido do item antecedente, requer seja afastada a imputação de
responsabilidade solidária às terceiras empresas citadas no Auto de Infração
conforme fundamentos apresentados a respeito; c) em qualquer dos casos,
reconhecer a inexigibilidade da multa isolada de 75%, por flagrante ausência de
previsão legal;
A decisão de primeira instância — que declarou improcedente a impugnação e
manteve a totalidade do crédito tributário — foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE IMPUTADA A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE.
Nos termos da Súmula 172 do CARF, a pessoa indicada no lançamento na
qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
OPÇÃO.
PARCELAMENTO DA CPRB DE JANEIRO.
O direito à opção pelo regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta foi estabelecido por lei e também foi a lei que estabeleceu a forma pela
qual o contribuinte deveria manifestar a sua opção. Como exceção e hipótese de
renúncia, a opção pelo regime substitutivo deve ser interpretada em termos
restritivos. Restando incontroversa nos autos a inexistência de pagamento dos
valores relativos à CPRB devida no mês de janeiro do ano de 2017, tal qual exigido
por lei, mantêm-se devidos os valores relativos à contribuição patronal incidente
sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais
declarada em GFIP nesse ano.
CPRB RECOLHIDA INDEVIDAMENTE. APROVEITAMENTO NO CURSO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições recolhidas indevidamente a título de CPRB podem ser objeto de
repetição do indébito em âmbito administrativo por meio de procedimentos
específicos atinentes à restituição e à compensação, descabendo seu
aproveitamento no âmbito do contencioso administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720565/2021-01
9
Em seu recurso voluntário, o recorrente reitera os argumentos da impugnação. Na
sequência, junta aos autos petição na qual noticia a publicação de Solução de Consulta Interna
COSIT no 3/2022, a qual revogou a Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018, e pleiteia a sua
aplicação ao presente caso para reformar a decisão recorrida.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
A controvérsia cinge-se à determinação da opção pelo regime de apuração da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição ao regime padrão sobre a folha
de pagamentos, quando a opção tenha se materializado na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e não pelo pagamento.
A matéria encontra-se pacificada neste Conselho, em sentido contrário ao proferido
pela decisão recorrida, quando se constata que as GFIP foram transmitidas antes do início do
procedimento fiscal. A este respeito os seguintes julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO. OPÇÃO. EXERCÍCIO. RFB. COSIT.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 3, DE 2022.
A opção pelo regime substitutivo da incidência previdenciária sobre a receita
bruta (CPRB) será exercida, de forma irretratável, tanto por meio do pagamento
em código específico como pela confissão de dívida na pertinente declaração da
contribuição, ambos, referentes à competência janeiro ou primeira subsequente
com receita bruta apurada.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por
que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
(Numero da decisão: 2402-012.567)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No
03/2022.
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720565/2021-01
10
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da
Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de
apresentação de declaração por meio da qual se constitui o crédito tributário e
torna o declarante responsável pelo débito confessado. (Numero da
decisão: 2201-011.471)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo. (Numero da decisão: 2202-010.711)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
(CPRB).
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
(Numero da decisão: 2201-011.760)

Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720565/2021-01
11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos. (Numero da decisão: 2102-003.328)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o daLei no
12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022. (Numero
da decisão: 2402-012.565)
Por esta razão, não pode ser mantida a decisão de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.893 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720565/2021-01
12

Fl. 1819
DF CARF MF
Original